Tribunal: TJMT
Processo: 0001898-22.2016.8.11.0029
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001898-22.2016.8.11.0029
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Transferência, Fruição / Gozo, Licença Prêmio]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[VALDIRENE SEVERINO GONZAGA - CPF: 853.823.881-72 (RECORRIDO), GUILHERME LEITE RODRIGUES - CPF: 026.230.511-94 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CANARANA - CNPJ: 15.023.922/0001-91 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CANARANA - CNPJ: 15.023.922/0001-91 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CANARANA (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANGELA MARIA MARTINI - CPF: 764.799.781-53 (ADVOGADO), WALTER CUSTODIO DA SILVA - CPF: 502.966.041-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — SERVIDOR PÚBLICO - DIREITO A FÉRIAS — DIREITO A LICENÇA PRÊMIO — REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO – ATO IMOTIVADO – ANULAÇÃO – SENTENÇA RATIFICADA.

O mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5o da Constituição Federal e art. 1o da Lei 12.016/2009.

O direito as férias está previsto no texto constitucional no artigo 7o, inciso XVII. Férias é um tempo para descanso do empregado que trabalhou durante 12 (doze) meses consecutivos, para que não tenha a sua saúde abalada.

No caso concreto a Impetrante possuía 02 (dois) períodos acumulados de férias vencidas, fazendo jus ao gozo do referido direito.

No que tange a licença prêmio, as provas dos autos demonstram que a Impetrante não concluiu o requisito do quinquênio ininterrupto de exercício efetivo, tendo em vista que ficou afastada de seu cargo por mais de 03 (três) anos.

O ato que remove servidor público, ainda que no interesse da Administração Pública, se não motivado, é nulo, por desrespeito ao princípio da legalidade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Canarana que, nos autos do Mandado de Segurança – Processo no 0001898-22.2016.8.11.0029, impetrado por
Valdirene Severina Gonzaga
contra suposto ao coator praticado pela
Secretária Municipal de Saúde do Município de Canarana
.

Ressai dos autos que a impetrante, é servidora pública municipal no cargo de técnica de enfermagem, e que na data de 03/05/2016, encaminhou ofício à Secretária de Saúde solicitando o agendamento de suas férias, referentes ao período aquisitivo de 13/08/2015 – 12/08./2016, bem como pleiteou pelo gozo de sua licença prêmio.

Alegou que a autoridade apontada como coatora indeferiu ambos os pedidos, sob o argumento genérico de que a Impetrante
“possuía menos de duas férias acumuladas”
e que
“os serviços prestados pela mesma são imprescindíveis para a continuidade do serviço público”
.

Asseverou que em 02/05/2016 foi informada, por meio do Memorando no 35/CAB/2016, que havia sido transferida para outro local de trabalho.

Aduziu que a remoção não obedeceu as disposições do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Canarana.

Neste espeque, impetrou o writ requerendo a nulidade da decisão administrativa atacada, a fim de garantir o gozo de férias e licença prêmio, além de permanecer em sua lotação inicial.

O ato sentencial concedeu parcialmente a ordem, confirmando a liminar, para declarar a nulidade do ato administrativo oriundo do Memorando no 35/CAB/2016, que alterou o local de trabalho da Impetrante, bem como o direito de férias à Impetrante referente ao período aquisitivo de 2015 (ID 19978526; 19978527).

Sem recurso voluntário.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ratificação da sentença sob o reexame (ID 64844956).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 15 de março de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Canarana que, nos autos do Mandado de Segurança – Processo no 0001898-22.2016.8.11.0029, impetrado por Valdirene Severina Gonzaga contra suposto ao coator praticado pela Secretária Municipal de Saúde do Município de Canarana.

Ressai dos autos que a impetrante, é servidora pública municipal no cargo de técnica de enfermagem, e que na data de 03/05/2016, encaminhou ofício à Secretária de Saúde solicitando o agendamento de suas férias, referentes ao período aquisitivo de 13/08/2015 – 12/08/2016, bem como pleiteou pelo gozo de sua licença prêmio, cujos pedidos foram indeferidos pela autoridade Impetrada.

A Impetrante alegou ainda que em 02/05/2016 foi informada, por meio do Memorando no 35/CAB/2016, que havia sido transferida para outro local de trabalho, contudo, tal ato carecia de motivação, motivo pelo qual pugna pelo reconhecimento da sua nulidade.

Antes de adentrar ao mérito, imperioso destacar que o mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5o da Constituição Federal e art. 1o da Lei 12.016/2009.

Pois bem. O direito as férias está previsto no texto constitucional no artigo 7o, inciso XVII.

As Férias é um tempo destinado para descanso do empregado ou servidor que trabalhou durante 12 (doze) meses consecutivos, para que não tenha a sua saúde abalada.

No tocante ao pedido de gozo de férias, a Lei Complementar Municipal no 028/2002, em seu artigo 69, regulamenta que:

“o servidor fará jus, anualmente, a 30 (trinta) dias consecutivos de férias,
que poderão ser cumuladas até o máximo de 02 (dois) períodos
, no caso de necessidade de serviço atestada pelo chefe imediato”.

No caso concreto a Impetrante possuía 02 (dois) períodos acumulados de férias vencidas, fazendo jus ao gozo do referido direito.

Ademais a justificativa dada pela autoridade apontada como coatora foi genérica e não especificou as condições que demandariam a continuidade da prestação dos serviços da Impetrante, tornando o ato ilegal.

No que tange a licença prêmio, as provas dos autos demonstram que a Impetrante não concluiu o quinquênio ininterrupto de exercício efetivo, tendo em vista que ficou afastada de seu cargo por mais de 03 (três) anos.

Assim, não possui direito líquido e certo de usufruir a licença prêmio.

Acerca da remoção da Impetrante para outro local de trabalho, em que pese a discricionariedade que a Administração Pública possui para remover
ex officio
um servidor público, o ato deve ser motivado e deve atender ao interesse público.

In casu,
verifica-se que o Memorando de remoção da Impetrante não foi motivado, o que demonstra a ilegalidade do ato de remoção, que deve ser anulado.

Nesse sentido:

REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO - REMOÇÃO - ATO IMOTIVADO - ILEGALIDADE - SEGURANÇA CONCEDIDA - SENTENÇA SOB REEXAME RATIFICADA.

O ato que remove servidor público, ainda que no interesse da Administração Pública, se não motivado, é nulo, por desrespeito ao princípio da legalidade.

(N.U 0000179-70.2013.8.11.0106, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 22/05/2015).

APELAÇÃO CIVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - TRANSFERÊNCIA DE POLICIAL MILITAR REGULARMENTE MATRICULADO EM CURSO SUPERIOR - ATO DISCRICIONÁRIO IMOTIVADO - ORDEM CONCEDIDA - ADMISSIBILIDADE - OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - RECURSO IMPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

Há ofensa a direito líquido e certo do Impetrante regularmente matriculado em curso superior se o ato administrativo de remoção não foi precedido de motivo idôneo pela autoridade coatora, mormente quando na nova unidade militar não existe estabelecimento congênere em que possa ser matriculado.

(N.U 0006350-75.2010.8.11.0000, , JOSÉ SILVÉRIO GOMES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/08/2011, Publicado no DJE 23/08/2011)

Com esses fundamentos
RATIFICO
o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2021